Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-89.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Civil. Direito civil. Apelação cível. Revisional de alimentos. Preliminar. Impugnação à gratuidade de justiça. Menor incapaz. Binômio necessidade. Possibilidade. Alteração. Situação fática. Manutenção do quantum fixado. Desprovimento.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível interposta em ação revisional de alimentos, na qual o alimentante buscava a redução do valor fixado, sob alegação de alteração da sua capacidade financeira. Sentença de improcedência, mantendo-se a verba alimentar estabelecida, ao entendimento de que não restou comprovada modificação relevante na situação fático-financeira das partes.
II. Questão Em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada alteração fática suficiente a justificar a revisão do binômio necessidade-possibilidade; (ii) saber se há elementos que autorizem a minoração ou majoração do valor fixado a título de alimentos.
III. Razões De Decidir
3. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
4. Na ação de revisão de alimentos, caberá ao autor a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade previsto na lei substantiva civil em vigor e, por consequência, causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da redução da capacidade do alimentante.
5. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
6. Não demonstrado pelo alimentante que a sua situação financeira esteja comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos fixados em sentença, impõe-se preservar intacta a decisão recorrida.
7. Comprovada a capacidade financeira do autor por meio de documentos que demonstram vínculo empregatício e padrão de vida elevado, afasta-se a presunção de hipossuficiência, sendo devida a revogação do benefício da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo E Tese
8. Preliminar de impugnação à justiça gratuita acolhida.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: A revisão da obrigação alimentar somente é admitida diante da demonstração de alteração significativa no binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, caput e §1o e 1699; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1386755, Apelação Cível no 0703969-70.2020.8.07.0014, Rel. Des.a Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 17/11/2021; TJDFT, Acórdão 1612020, Apelação Cível no 0723219-83.2020.8.07.0016, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 31/08/2022 e TJDFT, Acórdão 1605284, Apelação Cível no 0720421-28.2019.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/08/2022.